Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIANÇA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE DEZ DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Segundo a jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o paciente permanecer preso por vários dias indica que ele não possui condições financeiras para arcar com o valor estabelecido.
3. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.